Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-15.2017.8.11.0093
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-15.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME PEDRO NOVELLI - CPF: 069.274.459-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001767-15.2017.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUILHERME PEDRO NOVELLI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – APONTAMENTOS QUE NÃO SERVEM PARA NEGATIVAR A VETORIAL – SÚMULA 444 DO STJ –
APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] A depreciação dos antecedentes não se encontra justificada se o apelante não registra condenação definitiva (STJ, Súmula 444) [...]”
[TJMT, N.U 1001323-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001767-15.2017.8.11.0093

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: GUILHERME PEDRO NOVELLI

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT (autos n. 1767-15.2017.811.0093 – Código 339455), que julgou a denúncia procedente e condenou GUILHERME PEDRO NOVELLI à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas restritivas de direitos – consistentes na prestação de serviços comunitários e pagamento de 1 (um) salario mínimo – pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, busca a reforma da dosimetria, pugnando pela negativação da circunstância judicial atinente aos antecedentes do apelado, uma vez que “
em que pese não haja trânsito em julgado, as ações penais e inquéritos em tramitação, podem e devem ser considerados em seu desfavor, haja vista ter ele personalidade voltada para o mundo criminoso”
[doc. digital n. 166089880].

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requereu seja improvido
in totum
o recurso acusatório e seja decretada a extinção da punibilidade do agente, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal [doc. digital n. 166089893].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume o
decisum
objurgado
[doc. digital n. 170979171].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001767-15.2017.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT condenou
GUILHERME PEDRO NOVELLI à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas restritivas de direitos – consistentes na prestação de serviços comunitários e pagamento de 1 (um) salario mínimo – pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

A controvérsia do presente recurso cinge-se a questões relacionadas à dosimetria da pena, que foi fixada em decisão assim exarada:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por isso, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em segunda fase, não vislumbro circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante genérica da confissão, nos termos da do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a pena já se encontra no mínimo legal, motivo pelo qual mantenho inalterada, até mesmo para não violar o entendimento firmado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, estabeleço a pena final em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa”
(doc. digital n. 166089877).

O MINISTÉRIO PÚBLICO afirma que o juiz sentenciante se olvidou em considerar desfavorável a vetorial atinente aos antecedentes do apelado.

Assevera que “
deve a sua vasta ficha criminal ser levada em consideração quando da análise das circunstâncias judicias”
e, embora “
não haja trânsito em julgado, as ações penais e inquéritos em tramitação, podem e devem ser considerados em seu desfavor, haja vista que a personalidade do agente é voltada para o mundo criminoso”
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para majorar “
a pena-base e os dias-multas”
.

O recurso
não comporta acolhimento
.

Não obstante as alegações ministeriais, no sentido de que o agente é contumaz na prática delitiva, possuindo extensa lista de registros criminais – dentre eles a anotação n. 1598-28.2017.811.0093, que versa sobre delito idêntico ao analisado nestes autos – nenhum dos apontamentos são válidos para negativar os maus antecedentes.

Em consulta realizada aos Sistemas SEC e TJMT, constatei que o processo noticiado no recurso acusatório se trata do auto de prisão em flagrante que instruiu a presente ação penal. Além disso, os demais registros presentes na certidão de antecedentes se referem a cartas precatórias criminais.

Aliás, convém destacar que ainda que houvesse inquéritos policiais ou ações penais em nome do apelado – o que, reforço,
não é o caso dos autos
–, inviável se falar na existência de maus antecedentes, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a instância a quo utilizou passagens policiais e ações penais
sem trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes
e a personalidade. Contudo, o
entendimento adotado viola o enunciado n. 444 da Súmula desta Corte Superior
, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base [...]”
(AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023.)

“
[...] inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou
sem certificação do trânsito em julgado
, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores,
não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.
Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ
" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]
” (AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Desse modo, mantenho a dosimetria e a pena basilar inalteradas.

Noutro giro, a Defensoria Pública salientou nas suas contrarrazões a ocorrência da prescrição com base na pena em concreto fixada.

A
prescrição superveniente à sentença condenatória e, por conseguinte, do acórdão, com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela sua pena em concreto (CP, art. 110, §1o)
[1]
.

No caso
sub judice
, a denúncia foi recebida em
22.1.2018
e o édito condenatório prolatado em
8.3.2022
, no qual GUILHERME foi condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Embora o Ministério Público tenha interposto recurso contra a sentença condenatória, o apelo foi
improvido
, de modo que
recomendo
ao Juízo de Primeiro Grau que,
após o trânsito em julgado do presente acórdão
, verifique a possibilidade de se reconhecer a extinção da punibilidade do apelado, tendo em vista o transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o
recebimento da denúncia
e a
sentença condenatória
, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal
[2]
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, com recomendação ao juízo singular acerca da análise da possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa.

É como voto.

[1]

Art. 110 §1o “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

[2]

Art.

109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023